Tribunal: TJMT
Processo: 1033413-58.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1033413-58.2024.8.11.0003.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MADGUI COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
RECORRIDO: IBRAHIM MOHAMED CHARANEK
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE CONSTRIÇÃO INDEVIDA DE BENS. CONTROVÉRSIA SOBRE SUCESSÃO EMPRESARIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, com condenação da parte autora por litigância de má-fé. O embargante alegou constrição judicial indevida de bens em seu estabelecimento comercial, sustentando ser pessoa jurídica distinta da executada, com CNPJ e quadro societário próprios, afirmando ainda a propriedade dos bens apreendidos. A recorrente pleiteia a anulação da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de audiência de instrução, e, no mérito, a procedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer a necessidade de dilação probatória diante da controvérsia acerca da existência de sucessão empresarial e da titularidade dos bens constritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O magistrado é o destinatário das provas, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos da legislação processual.
A controvérsia acerca da existência de sucessão empresarial e da titularidade dos bens apreendidos demanda análise aprofundada dos fatos, não sendo suficiente a prova exclusivamente documental.
A produção de prova oral, mediante oitiva de partes e testemunhas, mostra-se relevante para o esclarecimento das circunstâncias fáticas controvertidas.
O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa.
A anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória são medidas necessárias para assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia fática demanda produção de prova oral relevante para o deslinde da causa.2.A existência de controvérsia sobre sucessão empresarial e titularidade de bens constritos impõe a reabertura da instrução processual para adequada formação do convencimento judicial."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 373 e 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1039358-29.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, 3a Turma Recursal, j. 21.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033413-58.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MADGUI COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 43.261.516/0001-00 (RECORRENTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), IBRAHIM MOHAMED CHARANEK - CPF: 594.398.901-34 (RECORRIDO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026